Tribunal: CARF
Processo: 11522.001499/2007-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11522.001499/2007-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.962 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2021
Recorrente
POLÍCIA MILITAR DO ACRE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1994 a 31/12/1998
NULIDADE DO LANÇAMENTO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO
SUJEITO PASSIVO. VÍCIO MATERIAL.
O erro na identificação do sujeito passivo é causa de nulidade do lançamento
por vício material.
DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTBN. SÚMULA
CARF. 101.
Quando o vício do lançamento é material, aplica-se o disposto no art. 173, I, do
Código Tributário Nacional. E, também, a Súmula CARF 101:
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11522.001499/2007-84
Fl. 930
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.962 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001499/2007-84

Trata-se de recurso voluntário (fls. 909-916) em que a recorrente sustenta, em
síntese:
a) Não cabe a aplicação do art. 173, II, do CTN, que asseguraria o início da
contagem do prazo decadencial dos créditos tributários com a data da
ciência exarada no lançamento substituído. Isso porque o crédito lançado
através do AI – DEBCAD no 37.677.168-7 foi considerado nulo por erro
na identificação do sujeito passivo, já que dele constava como sujeito
passivo o “Governo do Estado do Acre” e não o “Estado do Acre”.
Portanto, não há que se falar em aproveitamento da data do primeiro
lançamento para o fim de evitar a decadência dos créditos referentes a
dezembro de 1998, cabendo a aplicação do inciso I do art. 173 do CTN.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos:
Face aos fatos e fundamentos expendidos, requer o Estado do Acre que o PRESENTE
RECURSO VOLUNTARIO seja recebido processado na forma da lei, dando-lhe
provimento para que seja reformada a decisão firmada no acórdão 01-17.148, proferido
pela 4a turma da DRJ/BEL.
O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos (fls. 917-928): i) Decisão
notificação no 24.401.4/055/2005; ii) Decreto no 657/1994 do Estado do Acre; iii) Documentos
pessoais.
A presente questão diz respeito à Notificação Fiscal de Lançamento de Débito –
NFLD no 35.818.139-9 (fls. 4-239) que constitui crédito tributário de Contribuições
Previdenciárias dos segurados empregados, temporários e avulsos, além daquelas da empresa
sobre a remuneração dos empregados e para o financiamento dos benefícios em razão da
incapacidade laborativa, em face do Estado do Acre – Polícia Militar do Acre (CNPJ no
04.033.205/0001-24), referente a fatos geradores ocorridos no período de 01/1994 a 12/1998. A
autuação alcançou o montante de R$ 6.430.502,76 (seis milhões quatrocentos e trinta mil
quinhentos e dois reais e setenta e seis centavos). A notificação aconteceu em 24/11/2005 (fl.
241).
Na descrição dos fatos que deram causa ao lançamento, consta do Relatório da
Notificação de Lançamento (fls. 231-239) o seguinte:
Entre os dias 05/12/2003 e 28/06/2004, foi procedida fiscalização no Estado do Acre —
Polícia Militar do Acre, de personalidade jurídica de direito público, com vistas a
verificar a existência de fatos geradores de contribuições previdenciárias devidas à
Seguridade Social, destinada ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS, no
período de 01/1994 a 12/2003, tendo em vista a entrega do Mandado de Procedimento
Fiscal — MPF, Termo de Início da Ação Fiscal -TIAF, Termos de Intimação para
Apresentação de Documentos -TIAD e Termo de Encerramento da Ação Fiscal -TEAF.
Na época foi levantado crédito previdenciário em nome do Gov. do Estado do Acre —
Polícia Militar do Acre no valor de R$ 5.898.148,56. Ocorre, no entanto, que tal crédito
foi tornado nulo, conforme despacho da autoridade julgadora que considerou vício
formal na identificação do sujeito passivo, devendo o mesmo ser relançado.
A decisão definitiva que considerou o crédito previdenciário nulo se deu com a
homologação no dia 19/07/2005 pelo Delegado da Receita Federal — Previdenciária em
Rio Branco, conforme folha 621 constante do processo de número 35.677.168-7
Fl. 931
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.962 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001499/2007-84

Dessa forma, entre os dias 17/10/2005 e 17/11/2005, fizemos o relançamento do crédito
previdenciário destinado à Seguridade Social, tendo em vista a entrega do Mandado de
Procedimento Fiscal — MPF e do Termo de Intimação para Apresentação de
Documentos — TIAD.
Por tratar-se de lançamento anteriormente efetuados e tornado nulo por decisão
definitiva, o crédito previdenciário não estaria abrangido pelo instituto da decadência,
conforme Inciso II do Artigo 45 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991 [...]
O procedimento fiscal efetuado nesta ação fiscal foi de confrontar o somatório dos
valores brutos dos quatro grupos de arquivos magnéticos das folhas de pagamento com
os valores dos empenhos, por órgão público / Autarquia / Fundação Pública e
competência; verificar se os "servidores estatutários concursados" constantes dos
arquivos magnéticos efetivamente prestaram concurso público e se as admissões dos
"servidores estatutários não concursados" estavam corretas. A análise foi executada, por
amostragem, com base nos assentamentos funcionais, em todo o período fiscalizado,
tendo em vista o grande quantitativo de servidores. Diante disso, obtivemos a convicção
de que as informações prestadas pelo Estado poderiam ser utilizadas.
Conforme está definido no MPF, constituímos as contribuições previdenciárias devidas
à Seguridade Social incidente sobre as remunerações destinadas a retribuírem os
serviços prestados por segurados empregados ao Estado do Acre — Polícia Militar do
Acre, irregularmente contratados sem a devida prestação de concurso público após a
Constituição Federal de 1988, estando desprovida de amparo constitucional a integração
destes segurados empregados na relação estatutária vinculado ao Regime Próprio de
Previdência Social do Estado do Acre, mas, a relação contratual nula deu-se de forma
permanente, subordinada e mediante remuneração, caracterizando o vínculo ao Regime
Geral de Previdência Social - RGPS, conforme definido na alínea "a", inciso 1 do art.
12, e inciso 1 do art. "5", todos da Lei 8212, de 24107191.
Dessa forma, o crédito ora constituído através desta Notificação Fiscal de Lançamento
de Débito - NFLD compõe-se das contribuições que deveriam ter sido arrecadadas dos
segurados empregados e da contribuição do órgão público destinada à Seguridade
Social, ao financiamento da complementação das prestações por acidentes do trabalho
— SAT para competências até 06197 e ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho — GILRAT para as competências a partir de 07/1997, apurados
com base nos arquivos magnéticos [...]
Assim constituem fatos geradores das contribuições previdenciárias lançadas, as
remunerações pagas e/ou creditadas aos segurados empregados (parágrafo primeiro e
artigo 20, combinado com a alínea "a", inciso 1 do artigo 30, todos da Lei 8212, de
24107/91), contratados pelo Estado do Acre — Polícia Militar do Acre, que corresponde
aos salários de contribuição e desconto dos segurados encontrados no "RL — Relatório
de Lançamento", anexo a esta NFLD, agrupados por competência.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos (fls. 45-230): i) Mandado
de procedimentos fiscais; ii) Termo de intimação para apresentação de documentos; iii) Relação
nominal de segurados empregados.
A contribuinte apresentou impugnação (fls. 245-278) alegando que:
a) São inconstitucionais os arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/91, devendo-se
aplicar o disposto no art. 173 do CTN. Isso porque o art. 146, III, da
Constituição Federal reserva à Lei Complementar a competência de
estabelecer normas gerais em matéria tributária, incluindo o a matéria
Fl. 932
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.962 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001499/2007-84

relativa à decadência. Dessa forma, parte dos créditos cobrados já foram
alcançados pela decadência.
b) A previsão expressa da reserva de Lei Complementar acima referida afasta
a interpretação de que as regras sobre prescrição e decadência
dependeriam de Lei de cada entidade tributante.
c) Devem ser excluídos do lançamento os policiais militares, visto que
vinculados a regime previdenciário próprio do Estado.
d) Os "servidores irregulares" não estão jungidos ao regime de emprego
público, não se podendo presumir, como fez o INSS o vínculo
empregatício nas relações entre os trabalhadores não concursados e a
Administração Pública, porquanto indevida a exigência da contribuição
previdenciária- pelo INSS, à medida que vincula os servidores
irregulares ao Regime Geral de Previdência, sem qualquer previsão
legal.
e) Segundo parecer do Advogado Geral da União, tanto os servidores
estabilizados pela Constituição Federal de 1988 (art. 19 - ADCT) como
inclusive aqueles não estáveis nem efetivados possuem direito ao mesmo
regime próprio dos servidores titulares de cargos efetivos. Em face do art.
40, §§ 12 e 13, da Constituição Federal, conclui-se que os servidores
estaduais admitidos após 1988, sem concurso público, podem ser
vinculados à Previdência Própria do Estado do Acre.
f) Devem ser excluídos do lançamento também, os valores referentes à
remuneração de servidores aposentados ou pensionistas, posto que não há
incidência de contribuições previdenciárias sobre a aposentadoria/pensão.
g) Relativamente aos servidores aposentados pelo Tesouro Estadual, se o
INSS reclama a contribuição dos segurados, em linha de conseqüência
deve arcar com os benefícios conferidos aos servidores. Nesta situação
deve o INSS devolver/compensar os valores desembolsados pelo Estado
do Acre para pagamento das aposentadorias/pensão.
h) Devem ser excluídos do lançamento os valores referentes a contribuições
incidentes sobre a remuneração de ocupantes de cargos comissionados que
foram regularmente recolhidas.
i) Os valores apurados nesta a ação fiscal, objeto da presente defesa, já estão
incluídos nos levantamentos efetuados, conforme se constata na
comparação dos períodos fiscalizados e os fatos geradores dos débitos na
documentação anexa a esta.
j) Devem também ser excluídos os valores referentes a remuneração de
servidores
exonerados/demitidos,
que
deixaram
de
figurar
no
levantamento de débito após sua demissão.
Fl. 933
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.962 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001499/2007-84

k) Acerca dos policiais voluntários, também não podem estar vinculados ao
regime geral da previdência social.
l) No relatório anexo à notificação, consta que não houve a dedução dos
valores pagos pelo Estado aos servidores a título de salário família, em
decorrência da não apresentação dos documentos previstos na legislação
do INSS, gerando assim uma cobrança indevida, visto que, tais valores são
benefícios, cujo pagamento é de responsabilidade da previdência social.
Ora, se esse servidores até então estão albergados pela Previdência
Estadual não há a exigência da apresentação da documentação exigida pela
Lei do INSS, e sim o caso é tratado pela legislação estadual própria.
m) Na notificação, não foram considerados os valores pagos a título de salário
maternidade para as servidoras do Estado, que também é um benefício,
cujo seu pagamento é de responsabilidade da previdência social.
n) A transmudação do sistema previdenciário, caso continue a se entender
que o servidor irregular equipara-se ao empregado de que cuida o art. 12,
I, da Lei n' 8.212/91, deve-se operar daqui para frente, havendo apenas
entre os sistemas previdenciários a necessidade de efetuar a devida
compensação, conforme prevê o art. 201, § 9% da Constituição Federal.
De igual modo, a compensação é devida no período de janeiro a março de
1994, em que o Estado do Acre, apesar de já haver adotado o regime
jurídico único, procedeu indevidamente para os cofres de INSS o
recolhimento relativo à contribuição de todos os seus servidores, conforme
o mapa anexo.
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos:
Face os fatos e fundamentos expendidos, e ainda a documentação carreada aos autos, o
Estado do Acre requer de vossa senhoria que a PRESENTE DEFESA seja recebida e
processada na forma da lei, para fim de considerar insubsistente o lançamento efetivado,
e promover a dedução de todos os valores que estão sendo cobrados indevidamente.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos (fls. 279-604): i)
Relação de servidores civis regulares; ii) Portarias 1.052/2003, 1000/2002, 36/2002 e 1494/1991;
iii) Certidões de óbito; iv) Contratos de trabalho a título de experiência; v) Contratos de trabalho;
vi) Relações de concursados licenciados/excluídos/falecidos e de nomes que não constam dos
cadastros como policiais militares/funcionários civis/pensionistas; vii) Cópias de publicações do
diário oficial do Estado do Acre referentes a nomeações para a Polícia Militar; viii) Boletins
gerais da Polícia Militar do Acre e seus aditamentos; ix) Relação de concursados PMAC na
situação ativa – abril – 1993; x) Ofício no 060/GC; xi) Cópias de trechos da Lei Complementar
04/1981 e publicação no Diário Oficial da União; xii) Demonstrativo da dívida do Governo do
Acre junto ao INSS – pendentes de parcelamento; xiii) Relação dos órgãos do Estado incluídos
nos parcelamentos feitos pela administração direta junto ao INSS (1993 a 2003); xiv) Cópias de
GFIP encaminhadas; xix) Decretos Estaduais do Acre e publicações em seu Diário Oficial; xv)
Relação da divisão de inativos e pensionistas e xvi) Alterações de voluntários PM temporários.
Sobreveio diligência fiscal (fls. 616), pela qual obtiveram-se as seguintes relações
(fls. 617-699): i) De segurados que obtiveram benefício do salário-maternidade e ii) De
Fl. 934
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.962 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001499/2007-84

segurados que obtiveram benefício do salário-família. Foram efetuadas deduções de acordo com
as fls. 700-713.
Foi apresentada manifestação do contribuinte em 21/09/2009 (fls. 718-732), pela
qual alegou que:
a) Por força da Emenda à Constituição Acreana n. 38/05, os servidores da
administração pública estadual que ingressaram no serviço público até 31
de dezembro de 1994, sem prévio concurso, foram efetivados e passaram a
integrar o quadro temporário em extinção. Por consequência, afasta
qualquer discussão quanto à vinculação previdenciária dos servidores
"ditos" irregulares, cujas contribuições vêm sendo recolhidas diretamente
para o sistema de previdência próprio do Estado do Acre.
b) Reitera-se a questão da decadência, reforçada pela Súmula Vinculante no
08 do STF.
c) O Auditor fiscal deixou de apurar que vários servidores ditos "irregulares",
em verdade, foram aprovados em concurso público e nomeados para
ocuparem os respectivos cargos, conforme comprovam os atos de
nomeação anexados.
d) A justificativa apresentada para não excluir do lançamento da NFLD
35.818.139-9 os servidores ocupantes de cargos comissionados não guarda
sintonia com o esclarecimento fornecido no primeiro Relatório da
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, apresentado em 17 de
novembro de 2005.
e) A documentação encaminhada comprovando que os lançamentos
consubstanciados na NFLD n. 35.818.139-9 alcançaram servidores
admitidos antes da Constituição de 1988, demonstra a fragilidade do
levantamento realizado pelo INSS, bem como infirma a premissa de que a
base de constituição do crédito previdenciário é a folha de pagamento dos
servidores ditos irregulares.
f) Reitera-se a argumentação referente aos aposentados, pensionistas e
aposentados pelo Tesouro Estadual.
Ao final, formulou-se pedidos nos seguintes termos:
Neste contexto, resta evidenciado que a simples exclusão da parcela relativa ao salário-
maternidade e salário-família, resultantes da única diligência de fato implementada pela
fiscalização, não altera, a não ser neste ponto em particular, os termos das alegações
apresentadas pelo Estado do Acre na defesa protocolizada em dezembro de 2005, razão
pela qual, ratificamos o seu teor, ressaltando a imperiosa necessidade da apreciação de
todas as questões ali suscitadas, como também as ponderações aqui expostas, mormente
a aplicação da Súmula Vinculante n° 08 do Supremo Tribunal Federal.
Desta feita, diante de todas as considerações produzidas nos autos, requer o Estado do
Acre a exclusão total do crédito previdenciário objeto da NFLD n° 35.818.139-9.
Fl. 935
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.962 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001499/2007-84

Por fim, atendendo determinação do ofício no 227120091GAB/SAFIS/DRF/R130-AC,
apresenta o ato de nomeação da Procuradora signatária, acompanhado do seu
documento de identidade, ambos devidamente autenticados em cartório.
A manifestação veio acompanhada dos seguintes documentos (fls. 734-861): i)
Decretos Estaduais do Acre e publicações em seu Diário Oficial e ii) Boletins gerais da Polícia
Militar do Acre e seus aditamentos.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém/PA (DRJ), por
meio do Acórdão no 01-17.148, de 20 de abril de 2010 (fls. 864-892), deu parcial provimento à
impugnação, mantendo a exigência fiscal em parte, conforme o entendimento resumido na
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1994 a 31/12/1998
NFLD n'35.818.139-9. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA VINCULANTE. STF.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os artigos 45 e
46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, razão pela qual, em se
tratando de lançamento de oficio, deve-se aplicar o prazo decadencial de cinco anos.
DECADÊNCIA. NULIDADE POR VICIO FORMAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO
173, II CTN.
No lançamento substitutivo, em que o anterior foi anulado por vício formal, aplica-se o
prazo previsto no artigo 173, inciso II, do CTN.
O direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário substitutivo com fundamento
no artigo 173, inciso II, do CTN não abrange o direito de lançar contribuições relativas
a obrigações tributárias já extintas, quando da lavratura do lançamento substituído, pela
ocorrência da decadência.
ÓRGÃO PÚBLICO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
Aplica-se a exegese literal do art. 40 da Constituição da República aos servidores
admitidos no serviço público após a promulgação da Constituição de 1988, somente
sendo aplicável o regime previdenciário próprio previsto no caput do citado artigo aos
servidores nomeados para cargo de provimento efetivo.
FALTA DE CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO NULO. INCIDÊNCIA DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos
atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como
da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos, a teor do art. 118, inciso I do CTN.
Havendo a disponibilidade da força de trabalho esta deverá ser devidamente
recompensada, gerando direito à remuneração e produzindo reflexos no enquadramento
do prestador de serviço como segurado obrigatório do RGPS.
DEDUÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA E SALÁRIO MATERNIDADE.
O pagamento e o reembolso de salário-família e salário-maternidade estão
condicionados à apresentação da documentação legalmente definida, nos termos dos art.
67 e 72 da Lei n° 8.213/91, devendo a empresa conservar tais documentos durante 10
(dez) anos, para exame pela fiscalização da Previdência Social.
COMPENSAÇÃO.
A compensação é uma prerrogativa deferida ao contribuinte; no entanto, este deve
observar os procedimentos fixados pela Administração Tributária a fim de fazer valer o
seu direito. Somente é permitida a compensação de valores que não tenham sido
alcançados pela prescrição.
ÔNUS PROBATÓRIO.
O crédito previdenciário lavrado em conformidade com o art. 37 da Lei n° 8.212/91 e
alterações c/c art. 142 do C.T.N, somente será elidido mediante a apresentação de
provas, pelo contribuinte, que comprove a não ocorrência desses fatos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 936
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.962 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001499/2007-84

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão deu-se em 01 de junho de 2010 (fl. 905), e o protocolo
do recurso voluntário ocorreu em 22 de junho de 2010 (fls. 909-916). A contagem do prazo deve
ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Mérito
A única matéria devolvida por meio deste recurso voluntário diz respeito à
aplicabilidade do art. 173, II, do Código Tributário Nacional, no presente caso.
A recorrente alega que não cabe a aplicação do art. 173, II, do CTN, que
asseguraria o início da contagem do prazo decadencial dos créditos tributários com a data da
ciência exarada no lançamento substituído. Isso porque o crédito lançado por meio do AI –
DEBCAD no 37.677.168-7 foi considerado nulo por erro na identificação do sujeito passivo, já
que dele constava como sujeito passivo o “Governo do Estado do Acre” e não o “Estado do
Acre”. Portanto, não haveria que se falar em aproveitamento da data do primeiro lançamento
para o fim de evitar a decadência dos créditos referentes a dezembro de 1998, cabendo a
aplicação do inciso I do art. 173 do CTN.
De acordo com o Acórdão 9202-008.221 – CSRF / 2a Turma, o erro na
identificação do sujeito passivo é causa de nulidade por vício material. Eis o que consta no voto
do mencionado Acórdão:
Assim, no que tange à ilegitimidade passiva, admitindo-se como incontroversas as
conclusões do acórdão recorrido - já que não contestadas pela Recorrente - trata-se de
situação que nem mesmo dá ensejo à caracterização da relação jurídico-tributária, uma
vez que o lançamento foi levado a efeito em face de sujeito passivo considerado
estranho à relação obrigacional tributária, tendo ocorrido, consequentemente, vício
material no lançamento. Destarte, referida nulidade não diz respeito à forma do
lançamento, mas ao seu conteúdo, à sua materialidade, ao sujeito passivo da obrigação
tributária. Não se pode olvidar que, nos termos do artigo 142 do Código Tributário
Nacional, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e cabe à autoridade
lançadora identificar corretamente o sujeito passivo da exigência, o que não ocorreu no
presente caso, conforme afirmou-se no acórdão recorrido, sem contestação por parte da
Recorrente.
O vício em questão, portanto, é material. Ao caso, aplica-se o disposto no art. 173,
I, do Código Tributário Nacional. E, também, a Súmula CARF 101:
Fl. 937
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.962 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001499/2007-84

Súmula CARF no 101
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado.
Observe-se que as contribuições em questão dizem respeito ao período
compreendido entre 01/1994 e 12/2003. No Relatório Fiscal consta:
A decisão definitiva que considerou o crédito previdenciário nulo se deu com a
homologação no dia 19/07/2005 pelo Delegado da Receita Federal — Previdenciária em
Rio Branco, conforme folha 621 constante do processo de número 35.677.168-7
Dessa forma, entre os dias 17/10/2005 e 17/11/2005, fizemos o relançamento do
crédito previdenciário destinado à Seguridade Social, tendo em vista a entrega do
Mandado de Procedimento Fiscal — MPF e do Termo de Intimação para Apresentação
de Documentos — TIAD.
Diante disso, realmente decaído o crédito tributário referente à competência de
dezembro de 1998.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso para o fim de reconhecer a
decadência do crédito tributário referente à competência de dezembro de 1998.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 938
DF CARF MF
Documento nato-digital